Tribunal: TJDFT
Processo: 0738215-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738215-66.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: SERGIO ALVES HORN DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo n. 0724949-03.2022.8.07.0003 que deferiu a tutela de urgência antecipada para determinar que a ré, ora agravante, reestabeleça o fornecimento de energia elétrica para o autor, ora agravado, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Verifica-se que as teses relativas à: concessão de liminar de forma genérica, sem condicionar o restabelecimento de energia ao pagamento das faturas vincendas; necessidade de adimplemento recíproco nas obrigações contratuais; e aplicabilidade o art. 389 do Código Civil não foram apresentadas perante o Juízo de Primeiro Grau. Ante o exposto, intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre o eventual não conhecimento parcial do recurso, haja vista a supressão de instância nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator